Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720577-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY ANTUNES DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observo que a decisão que deferiu a tutela recursal de urgência determinou a intimação da parte agravada para tomar ciência da determinação de suspensão das cobranças referentes ao empréstimo bancário, sem mencionar, expressamente, a intimação do banco recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso. Sendo assim e visando afastar eventual e futura alegação de nulidade, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora